Tribunal: TJMMG
Processo: 2000177-35.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000177-35.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 1.0024.13279154-2/001 - TJMG Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/10/2025 Publicação: 28/10/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – TORTURA – CONDENAÇÃO PROVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM – PERDA DO CARGO – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA MATÉRIA EM SEDE RECURSAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial fundamentada nos arts. 125, § 4º, da Constituição Federal; 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais; e 102 do Código Penal Militar, para avaliação da perda da graduação, após condenação à pena superior a dois anos pelo cometimento do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, c/c §4º da Lei n. 9.455/97). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a manifestação expressa da Justiça Comum sobre a perda do cargo como consequência da condenação por crimes tipificados na Lei n. 9.455/97, a Justiça Militar poderia proceder ao julgamento da representação para perda da graduação da praça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante do trânsito em julgado da decisão da Justiça Comum, que expressamente se manifestou quanto à perda do cargo público como consequência da condenação pelo crime de tortura — condenação que originou a presente representação nesta Justiça Militar —, resta impossibilitado o seu julgamento, sob pena de ofensa à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 4. Representação julgada extinta, em razão do reconhecimento da coisa julgada. _________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102 Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Representação para Perda da Graduação n. 2000107-52.2024.9.130000, Relator Desembargador Jadir Silva, DJEN 18/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher a preliminar de coisa julgada arguida pelos representados e julgar extinta a presente representação, sem julgamento do mérito. Ausente, justificadamente, o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de representação, para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar estadual (TJMMG), em desfavor do 1º Sgt PM QPR Salvador Pereira Silva Júnior, do Sd PM Alex França e da Sd PM Renata Bruna da Silveira, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Os representados, denunciados juntamente com outro policial militar, perante a Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, os primeiro e segundo pela prática, em concurso, dos crimes de tortura com causa de aumento de pena e falso testemunho, bem como a terceira por tortura com causa de aumento de pena, após regularmente processados nos autos n. 0024.13.279154- 2 foram todos condenados em 1ª instância, cada um, à pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime fechado, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 29 do Código Penal, tendo os 1º Sgt PM QPR SALVADOR PEREIRA SILVA JÚNIOR e Sd PM ALEX FRANÇA sido condenados, também, às penas de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, cada um, como incursos nas sanções do artigo 342 do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 28/08/2017. Diante do provimento parcial das apelações interpostas pelos então réus, a sentença veio a ser reformada em 2ª instância para se absolver os Sgt Salvador e Sd Alex do crime previsto no artigo 342 do CP e alterar, para o aberto, o regime de cumprimento da pena decorrente da condenação pelo delito de tortura pelo qual foram os Sgt Salvador, Sd Alex e Sd Renata condenados, tudo nos termos do v. acórdão datado de 11/03/2021, transitado em julgado em 10/05/2021, para o Ministério Público, e na data de 02/02/2023, para as defesas. Segundo consta dos referidos autos, no dia 22/11/2011, com o intuito de averiguar informações extraoficiais relativas ao furto de uma motocicleta pertencente ao então companheiro da Sd Renata, os representados, juntamente com outros policiais militares, deslocaram-se até o bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, em busca dos potenciais autores do delito. Mesmo sem portarem a indispensável autorização judicial, os representantes começaram a forçar a maçaneta da porta da residência de Rômulo da Cruz Alves, o qual, ao perceber, abriu a referida porta e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 foi surpreendido pelos militares, tendo um deles, já com a arma de fogo apontada para a sua cabeça, ordenado que se deitasse no chão, enquanto os três representados adentraram no recinto e o algemaram. Ato contínuo, os Sgt Salvador, Sd Alex e Sd Renata questionaram Rômulo sobre o furto da motocicleta e, diante da ausência de resposta por parte deste, iniciaram uma verdadeira sessão de tortura, consistente em lhe desferir chutes na região torácica e o sufocar com uma sacola plástica. A pretexto de haverem encontrado na residência da abordagem um triturador de maconha, cinco buchas da aludida droga, materiais para a confecção de cigarros e dois cartuchos intactos de revólver calibre .38, os representados, então, conduziram Rômulo à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o competente auto de prisão em flagrante. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda das graduações se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com as exclusões dos 1º Sgt PM QPR SALVADOR PEREIRA SILVA JÚNIOR, Sd PM ALEX FRANÇA e Sd PM RENATA BRUNA DA SILVEIRA dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) dos representados, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (eventos 7 e 9), e os Extratos de Registros Funcionais (ERFs), emitidos em 18/08/2025, os quais informam (evento 8 – EXTRATO1, EXTRATO2 E EXTRATO3): Salvador Pereira Silva Júnior Data de nascimento: 09/07/1973 Inclusão na PMMG: 04/05/1992 Situação Funcional: PERDA P/G RES/REF Notas Meritórias ........................................ 42 (quarenta e duas) Elogio Individual .........................................06 (seis) Menção elogiosa.........................................15 (quinze) Dispensa de serviço....................................04 (quatro) Conceito .....................................................A +50 Alex França Data de nascimento: 28/07/1979 Inclusão na PMMG: 01/10/2007 Situação Funcional: excluído Notas Meritórias ........................................ 33 (trinta e três) Elogio Individual .........................................06 (seis) Menção elogiosa.........................................07 (sete) Dispensa de serviço....................................03 (três) Conceito .....................................................A +50 Renata Bruna da Silveira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Data de nascimento: 23/04/1981 Inclusão na PMMG: 16/10/2008 Situação Funcional: excluído Notas Meritórias ........................................ 37 (trinta e sete) Elogio Individual .........................................08 (oito) Menção elogiosa.........................................12 (doze) Dispensa de serviço....................................04 (quatro) Conceito .....................................................A +50 Devidamente citada, a defesa técnica constituída pelos representados apresentou pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de ausência de pressuposto para o seu prosseguimento, considerando a existência de coisa julgada perante a Justiça Comum e, ainda, em razão da efetivação da perda da graduação conforme publicação constante no BGPM n. 39, de 27/05/2025 (Evento 19, PET1). Contudo, este relator, deixou para decidir o pedido quando do julgamento do presente feito pelo Órgão Pleno deste TJMMG, restituindo o prazo para a apresentação da defesa dos representados (Evento 21, DESP1). Foram apresentadas, então, as razões escritas de defesa (evento 27, DEFESAESCRITA1). Em síntese, a defesa, em sede preliminar, pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da existência de coisa julgada em relação a mesma matéria que serve de substrato para a presente representação. Alegou que os representados foram processados, julgados e condenados pela Justiça Comum à pena de 2 anos e 4 meses pela prática do crime descrito no art. 1º, I, “a”, o c/c §4º da Lei n. 9455/97, tendo ocorrido a certificação do trânsito em julgado em 02/02/2023. Aduziu que, tendo sido oficiada a respeito da perda do cargo/emprego/função pública, a PMMG deu cumprimento à decisão judicial, fazendo publicar no BGPM n. 39, de 27/05/2025, a demissão dos ora representados. Concluiu, assim, que, com a perda do cargo/ função pública e a consequente demissão das fileiras da PMMG, não subsiste a discussão relativa à perda da graduação, carecendo a presente representação de substrato fático e jurídico para o seu prosseguimento. No mérito, alegou, em relação ao representado 1º Sgt QPR PM Salvador Pereira da Silva Junior, que, à época do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o mesmo já se encontrava na reserva e, portanto, não ocupava cargo, emprego ou função pública. Mencionou que o ERF demonstrou que se trata de policial militar de conduta exemplar com 67 (sessenta e sete) recompensas e nenhuma punição. Acrescentou que a condenação que ensejou a presente Representação é resultado de atuação em serviço e que foi um caso isolado, não podendo ser interpretada como a essência de sua vida pessoal e profissional. Asseverou que a reprimenda imposta se mostrou suficiente para todos os fins, sendo desnecessária a decretação da perda da graduação nesta Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto ao representado Sd Alex França, destacou que desde o seu ingresso na PMMG, no ano de 2007, foram registrados em extrato funcional 49 (quarenta e nove) recompensas e nenhuma punição. Reiterou que sua demissão decorreu de decisão da Justiça Comum, que impôs a perda do cargo/função pública, e que inexiste decisão judicial quanto à perda da graduação, motivo pelo qual resta juridicamente possível a improcedência da presente representação, devendo-se manter a graduação do representado. Por fim, em relação à Sd Renata Bruna da Silveira, mencionou que desde o ano de 2011, quando a representada ingressou na Corporação, foram lançadas em seus assentamentos funcionais 61 (sessenta e uma) recompensas, sem qualquer punição. Alegou que a perda da função pública que foi determinada pela Justiça Comum não impõe, automaticamente, a perda da graduação, restando possível, em razão do histórico, a manutenção da graduação da representada. Com tais argumentos, requereu: III.1 Sejam recebidas as presentes razões, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. III.2 Seja acolhida a preliminar, para extinguir o feito sem resolução de mérito, haja vista a existência de coisa julgada no âmbito da Justiça Comum. III.3 No mérito, seja julgada improcedente a representação em relação a Salvador Pereira Silva Junior, uma vez que a decisão da Justiça Comum de perda da função pública não o alcança, dada a inexistência de função quando se integra o quadro de militares da reserva. III.4 No mérito, seja julgada improcedente a Seja julgada improcedente a Representação em relação a Alex França e Renata Bruna da Silveira, por tratar-se de militares que, a despeito da condenação, possuem plenas condições de ostentarem a graduação de Soldados da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, trata-se de representação, para fins de perda da graduação, promovida pelo Ministério Público, em desfavor de Salvador Pereira Silva Júnior, de Alex França e de Renata Bruna da Silveira, com supedâneo nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar. Passo, inicialmente à análise da preliminar de coisa julgada, arguida pela defesa dos representados. Extrai-se dos autos que os ora representados foram denunciados, juntamente com outro policial militar, perante a Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais e, após regularmente processados, os representados foram condenados como incursos no artigo 1º, inciso I, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 29 do Código Penal, tendo, ainda, o primeiro e o segundo representados, bem como o outro militar denunciado, sido condenados, também, nas sanções do artigo 342 do Código Penal. A cada um dos representados foi imposta, pelo crime de tortura, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e, pelo crime de falso testemunho, a Salvador Pereira Silva Júnior e a Alex França, foi imposta, a cada um, a pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa (Evento 1, OUT4). Em âmbito recursal, foi dado provimento parcial ao apelo defensivo, para absolver Salvador Pereira Silva Júnior e Alex França, bem como o outro militar denunciado, em relação ao crime de falso testemunho, e mantida a condenação dos três representados pelo crime de tortura, sendo, todavia, alterado o regime prisional para o aberto. Constou, ainda, no referido acórdão, a expressa ressalva quanto à perda do cargo dos condenados, in verbis: Conquanto não conste da sentença, de forma expressa, a perda do cargo pelos militares, a medida constitui consequência administrativa da condenação por crimes tipificados pela Lei 9.455/97, não se exigindo manifestação expressa do juiz acerca dos efeitos da condenação (STJ - HC 92.247). Destaquei (Evento 1, OUT5) A referida decisão transitou em julgado conforme se infere das certidões acostadas nos localizadores OUT6 e OUT7 do Evento 1. Registra-se que a PMMG deu cumprimento à decisão judicial quanto à perda da graduação dos representados, conforme publicação constante no BGPM n. 39, de 27/05/2025 (Evento 19, OUT3). Nesse contexto, entendo que, diante da manifestação expressa quanto à perda do cargo público no acórdão do recurso de apelação interposto pela defesa dos representados, cuja decisão transitou em julgado, se mostra inviável, neste feito, qualquer discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, seguiu, por maioria, o entendimento deste TJMMG em recente julgado, confira-se: Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PROVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM – DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POSTERIORMENTE DECOTADA EM GRAU DE RECURSO – MATÉRIA ANALISADA PELO JULGADOR CRIMINAL ORIGINÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.200/STF – AÇÃO JULGADA EXTINTA, POR COISA JULGADA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento do delito de violência contra militar de serviço, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 102 do CPM e 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. 2. Manifestação expressa da Justiça Comum sobre a perda de cargo prevista no art. 92, I, “b”, do CP. Decisão de não aplicação em caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se, após a manifestação expressa do Juízo criminal comum, a Justiça Militar poderia proceder ao julgamento da representação para perda da graduação da praça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria, consoante inteligência do Tema 1.200/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE - Reconhecimento da existência de coisa julgada. Representação julgada extinta. [...] (Representação para Perda da Graduação n. 2000107-52.2024.9.130000, Relator Desembargador Jadir Silva, DJEN 18/08/2025). Destaquei Por tais razões, acolho a preliminar de coisa julgada arguida pelos representados e julgo extinta a presente representação, sem julgamento do mérito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a coisa julgada de modo a extinguir o feito sem julgamento do mérito. Cabe registrar que, no caso, a condenação que deu ensejo à presente representação não se refere a crime militar, posto que cometido antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para reconhecer a coisa julgada. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator para reconhecer a coisa julgada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator